Tribunal: STF
Processo: ARE 1313565
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. IPTU. IMÓVEL DA RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA N.° 353, DE 22/01/2007, CONVERTIDA NA LEI N.° 11.483/07. EXERCÍCIO 2007. AUSÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 1.O E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.° 599.176/PR, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não aplicação do princípio da imunidade tributária recíproca para a União Federal em relação aos débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) devidos pela Rede Ferroviária Federal S/A. antes da sucessão. 2. A Rede Ferroviária Federal S/A., sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, teve sua criação autorizada pela Lei n.° 3.115, de 16/03/1957, com o objetivo primordial de administrar os serviços de transporte ferroviário a cargo da União Federal, tendo sido extinta, por força da MP n.° 353, de 22/01/2007, convertida na Lei n.° 11.483/07, figurando a União Federal como sucessora em seus direitos, obrigações e ações judiciais, o que incluiu os débitos relativos ao IPTU constituído anteriormente à referida data. 3. A RFFSA possuía receita, cobrava pelos seus serviços e remunerava o capital das empresas sob seu controle, conforme expressamente previam os arts. 7° e 20 da Lei n.° 3.115/57, sendo contribuinte habitual dos tributos, razão pela qual não há como reconhecer a imunidade tributária originária pleiteada, referente ao exercício de 2007, cujo fato gerador ocorreu em 1° de janeiro de 2007. 4. Embargos infringentes improvidos”.
    No recurso extraordinário, a União sustenta ter sido violado o art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Alega que, com a MP n.° 353/07, a qual foi convertida na Lei nº 11.483/07, foram a ela transferidos todos os imóveis da extinta RFFSA. Assim, o IPTU objeto de controvérsia, referente ao exercício de 2007, não seria devido, em razão da imunidade tributária recíproca de que goza. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, observo que a Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 224, cujo paradigma foi o RE nº 599.176/PR, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/10/14: “a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão”. O referido julgado foi assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação ‘retroativa’ da imunidade tributária). Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento” (RE n° 599.176/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 30/10/14).
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, com apoio na orientação acima, que a União responderia pelo débito do IPTU em questionamento. Para chegar a esse entendimento, a Corte a quo asseverou que o fato gerador do IPTU referente ao exercício de 2007 havia ocorrido em 1º de janeiro daquele ano, antes, portanto, da extinção da RFFSA.
    Por ser esclarecedora, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Tal sociedade [RFFSA] foi extinta, por força da Medida Provisória n.º 353, de 22/01/2007, convertida na Lei n.º 11.483/07, figurando a União Federal como sucessora em seus direito, obrigações e ações judiciais, o que incluiu os débitos relativos ao IPTU constituído anteriormente à referida data.
    Nesse particular, insta considerar que a RFFSA possuía receita, cobrava pelos seus serviços e remunerava o capital das empresas sob seu controle, conforme expressamente previam os arts. 7° e 20 da Lei n.° 3.115/57, sendo contribuinte habitual dos tributos, razão pela qual não há como reconhecer a imunidade tributária originária pleiteada, referente ao exercício de 2007, cujo fato gerador ocorreu em 1° de janeiro de 2007” (grifo nosso).
    Para ultrapassar essa compreensão da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da MP nº 353/07 (convertida na Lei nº 11.483/07) e da legislação do Município de Campinas relativa ao imposto em questão, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.
    No mesmo sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com base no momento da ocorrência do fato gerador, decidiu qual lei municipal deveria reger a atividade de lançamento tributário. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1269.538/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/12/20 – grifo nosso).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”(ARE nº 1.243.432/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente